Tribunal: TJSP
Processo: 1029246-57.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de limitação em 30% e indenização por danos morais. Pedido de limitação das parcelas dos empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos da autora. Descabimento. Descontos efetuados em conta corrente e não em folha de pagamento. Hipóteses distintas. Precedentes do STJ. Danos morais não caracterizados. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba

Ementa:

Apelação. Contratos bancários. Ação de limitação em 30% e indenização por danos morais. Pedido de limitação das parcelas dos empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos da autora. Descabimento. Descontos efetuados em conta corrente e não em folha de pagamento. Hipóteses distintas. Precedentes do STJ. Danos morais não caracterizados. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000213158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029246-57.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ROSA MARIA
DAS NEVES BORASQUI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o
Desembargador, que declara, e o 4o Desembargador, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18564
Apelação n.o 1029246-57.2019.8.26.0196 Processo Digital
Comarca: Franca
Apelante: Rosa Maria das Neves Borasqui
Apelado (a): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz (a): Humberto Rocha
Apelação. Contratos bancários. Ação de limitação em 30% e
indenização por danos morais. Pedido de limitação das parcelas dos
empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos da autora.
Descabimento. Descontos efetuados em conta corrente e não em
folha de pagamento. Hipóteses distintas. Precedentes do STJ. Danos
morais não caracterizados. Sentença de improcedência mantida.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
141/147, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de limitação em 30% e
indenização por danos morais proposta por Rosa Maria das Neves Borasqui contra Crefisa S/A
Crédito, Financiamento e Investimentos. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor atualizado da causa, observado o benefício da gratuidade deferido.
Inconformada, a autora apela sustentando, em síntese, que sofreu
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com débitos automáticos em sua conta
bancária, além dos limites estabelecidos em 30% de seus rendimentos. Salienta a necessidade
de limitação dos descontos em 30% do rendimento de seu benefício, consoante previsto na Lei
n. 10.820/03. Explica que o valor apontado é de empréstimo pessoal e que é descontado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diretamente do seu benefício, ao contrário do que compreendeu o juízo de piso. Argumenta que
o STJ tem entendimento de que o débito de prestação de empréstimo bancário em conta
corrente abastecida com vencimentos do correntista não pode superar o limite de desconto de
30% do líquido percebido por ele. Cita diversos entendimentos jurisprudenciais a fim de
balizar a sua tese. Defende a ocorrência de dano moral passível de indenização, por causa dos
descontos indevidos e perda do seu tempo útil. Requer o provimento do recurso para que os
pedidos iniciais sejam julgados procedentes (fls. 156/168).
Recurso tempestivo e não preparado. Observado o benefício da
gratuidade concedido à autora (fls. 43).
A ré apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da r.
sentença (fls. 172/202).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa a ação sobre limitação em 30% e indenização por danos
morais.
Consta da petição inicial, em síntese, que a autora celebrou contrato
de empréstimo consignado com a ré e que é necessário limitar as parcelas desse mútuo em 30%
dos seus vencimentos líquidos, nos termos da Lei 10.820/03. Explica que esses descontos estão
comprometendo a sua subsistência, já que correspondem a 73% dos seus rendimentos. Defende
que possui o direito de ser indenizada pelo dano moral suportado pela situação e pela perda do
seu tempo útil. Pugna pela aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, inclusive com a inversão do ônus probatório (fls. 01/36).
A ré, em sua contestação, esclarece que a autora celebrou os seguintes
contratos: i) empréstimo pessoal n.o 028750042857, datado de 23.11.2018, no valor de R$
2.364,06, que seria adimplido em 12 parcelas mensais fixas e consecutivas de R$ 609,00,
mediante débito em conta corrente; ii) empréstimo pessoal n.o 028750042752, datado de
12.11.2018, no valor de R$ 3.348,60, que seria adimplido em 12 parcelas mensais fixas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consecutivas de R$ 703,00, mediante débito em conta corrente. Pontua que esses empréstimos
encontram-se atrasados; que não são da modalidade consignada; e que foram expressamente
autorizados os descontos das parcelas na conta corrente da autora. Argumenta a
inaplicabilidade do limite de desconto de 30% a esses instrumentos. Salienta que a autora teve
plena ciência e concordou com os termos contratuais, de modo que eles devem ser totalmente
cumpridos, consoante o pactuado. Defende a inocorrência de dano moral indenizável.
Menciona diversos entendimentos jurisprudenciais para sustentar a sua tese. Requer a
improcedência dos pedidos iniciais (fls. 48/73).
Pois bem.
Em que pesem as alegações da autora, a ré comprovou com os
documentos juntados em sua defesa que os contratos celebrados, ora questionados, são da
modalidade empréstimo pessoal (não consignado) e estabelecem o desconto das parcelas do
mútuo diretamente em sua conta corrente (fls. 99/109 e 110/120).
Com isso não deve ser imposto o limite de desconto previsto na Lei
n.o 10.820/03 a eles, visto que revendo entendimento anterior - no contrato de conta corrente
o banco se compromete a administrar os depósitos ali realizados, creditando ou debitando as
quantias autorizadas ou determinadas por seu cliente, tratando-se, assim, de situações dispares.
Destaca-se que para esses descontos, exige-se autorização formal do
cliente para efetuar lançamentos em sua conta de depósito como dispõe o art. 3o e §§ da
Resolução CMN no 3.695, de 26.03.2009:
Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos
em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia
autorização do cliente.
§ 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito
ou por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que
poderá ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio
instrumento contratual de abertura da conta de depósitos.
§ 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir
efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da data do recebimento pela instituição financeira do pedido
pertinente.
Nesse sentido, está decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. DÉBITO
EM CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido consignou ter havido autorização
para débito em conta-corrente e que o autor não comprovou a
ocorrência de descontos na conta salário. Para decidir de modo
contrário, acolhendo a pretensão recursal de serem os descontos
indevidos, haveria necessidade do reexame de fatos e provas,
incabível no especial.
3. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que
usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP,
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/8/2018, DJe 25/9/2018).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1240012/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019,
DJe 27/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE.
AGRAVO
INTERNO.
JULGAMENTO
AFETADO
PARA
PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL
E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE.
HIPÓTESES
DIVERSAS,
QUE
NÃO
SE
CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
CONTA-CORRENTE.
CARACTERÍSTICA.
INDIVISIBILIDADE
DOS
LANÇAMENTOS.
DÉBITO
AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS
OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO
CORRENTISTA,
MEDIANTE
SIMPLES
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da
analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a
prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a
termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros,
efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos
diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta
ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva,
mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de
responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente
centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais,
como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de
aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro,
eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de
conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a
instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito
automático em conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual,
prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não
cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade
diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de
lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de
efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a
lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo
correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009,
com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é
vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas
de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do
cliente.
O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a
partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data
do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo
CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente
concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo
feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada,
com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades
e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia
ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio
Judiciário.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
01/03/2019)

Além disso, é importante trazer à baila que conforme ponderou o
Magistrado de piso (fls. 142):
“A Lei no 10.820/03 trouxe limitação quantitativa à consignação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
folha de empréstimos, relacionando-a à renda líquida auferida pelo
mutuante:
“Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o
desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de
arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos
respectivos contratos.
(...)
Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)
§ 2o No momento da contratação da operação, a autorização para a
efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada
mutuário, os seguintes limites:
I - a soma dos descontos referidos no art. 1° desta Lei não poderá
exceder a trinta por cento da remuneração disponível, conforme
definida em regulamento (...)”.
No entanto, os contratos aqui discutidos não se tratam de empréstimo
consignado em folha de pagamento, mas, sim contrato de empréstimo
pessoal com a opção de desconto leia-se pagamento diretamente na
conta corrente da autora, com o fim de facilitar a forma de
pagamento e recebimento dos valores contratados.
Assim, não há limitação legal para o desconto dos empréstimos
contratados e aqui discutidos, mas, apenas para os empréstimos
consignados, que não é o caso dos autos.
A jurisprudência pacificou o entendimento de que para esta segunda
forma de contratação, não cabe a imposição judicial de qualquer
limitação a título de revisão contratual.”
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTECIPADA - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu
pedido de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos
realizados pelo credor sobre os vencimentos percebidos pela
agravada em 30%
Cabimento parcial
Hipótese em que os
descontos
decorrentes
dos
empréstimos
contraídos
foram
acertadamente limitados a 30% (trinta por cento) sobre o valor dos
vencimentos percebidos pela recorrida, de modo a garantir o seu
sustento e o de sua família Limitação que, todavia, somente se
aplica aos casos em que os descontos se realizam diretamente em
folha de pagamento Possibilidade de que sejam lançados débitos
em conta corrente Precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.586.910/SP) - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravo
de Instrumento no 2003610-15.2018.8.26.0000, Relatora ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 19/02/2018)
“AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU Empréstimo consignado
em folha de pagamento -Redução dos descontos em folha a 30% dos
rendimentos líquidos do autor que é de rigor em respeito ao princípio
da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (art. 7o, X,
da CF)
Preservação do caráter alimentar dos proventos

Precedente do C. STJ Sentença mantida nessa parte. - Empréstimos
para
pagamento
mediante desconto em conta corrente

Impossibilidade de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos
líquidos do autor Precedente do C. STJ Sentença reformada nessa
parte. - Dano moral - Inexistência de conduta ilícita do banco capaz
de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano
moral
Sentença reformada nessa parte. Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 1022061-05.2017.8.26.0562, Relator(a):
MARINO NETO, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 14/02/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO REVISIONAL DE CONTRATOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BANCÁRIOS Tutela provisória concedida para limitação do valor
total de parcelas de contratos de empréstimo a 35% (trinta e cinco
por cento) dos vencimentos líquidos do agravado, referentes a todos
os contratos celebrados pelo autor Descabimento Distinção entre
empréstimo consignado e empréstimo com débito em conta corrente
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp no
1.586.910/SP, entendeu possível o desconto das prestações de
empréstimo contratado pelo correntista na mesma conta corrente em
que recebe seu salário, não sendo razoável e isonômico aplicar a
limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de
pagamento, a contrato de mútuo livremente pactuado com a
instituição financeira
Descontos efetuados no empréstimo
consignado inferiores a 35% dos vencimentos líquidos do agravado
Demais valores referem-se a empréstimos com desconto em conta
corrente, razão pela qual não sofrem a limitação prevista em lei -
Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300 do
NCPC)
Decisão reformada
Recurso provido.” (Agravo de
instrumento no 2210858-82.2017.8.26.0000, Relator(a): FRANCISCO
GIAQUINTO, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data
do julgamento: 23/01/2018).
Cumpre ainda destacar que o contrato realizado entre as partes foi
livremente pactuado e por ocasião da celebração a autora tinha plena consciência de suas
cláusulas, condições e valores.
Por conseguinte, tendo em vista que os descontos questionados são
efetuados em conta corrente, a improcedência do pedido inicial é de rigor, não havendo que se
falar em limitação de desconto ou indenização por danos morais.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em 10% do valor atualizado da causa (vc R$ 10.000,00 fls. 36).
Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo o percentual em favor da ré para 15%,
observada a gratuidade concedida à autora.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1029246-57.2019.8.26.0196
Apelante (s): Rosa Maria das Neves (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Humberto Rocha
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
3o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 13751
CONTRATOS BANCÁRIOS Empréstimos mediante débito
em conta Pedido de limitação de descontos de parcelas a 30%
dos vencimentos líquidos
Sentença de improcedência

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
rejeitada Incidência do CDC (Súmula 297 do C. STJ)
Revisão contratual autorizada no CDC, art. 6o, V Descontos
com limitação que incidem também sobre parcelas debitadas em
conta corrente Necessidade de preservação da dignidade da
pessoa humana e da proteção ao salário (CF, artigo 1o, III, e 7o,
IV) Aplicação analógica das regras da Lei no 10.820/03
Limitação cabível Prorrogação automática do prazo contratual,
e com incidência das mesmas taxas Inviabilidade de cobrança
e restrição em cadastro de devedores de saldo residual,
permitidas somente para ulterior e eventual inadimplemento de
parcela pelo valor revisto pela limitação Danos morais não
caracterizados Indenização indevida Decaimento recíproco
Adequação dos ônus Ação parcialmente procedente Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 141/147, proferida em 29/10/2019, de relatório adotado, que julgou improcedente
ação revisional de contrato bancário e condenou a autora a arcar com o pagamento de
custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada gratuidade de justiça.
Apelo da autora (fls. 156/168) alegando, em síntese, que
contraiu empréstimo mediante descontos em conta corrente, cujos valores
comprometem demasiadamente seus rendimentos líquidos, razão pela qual os descontos
devem ser limitados ao patamar de 30% dos seus rendimentos, bem como que deve ser
indenizado pelos danos morais experimentados em razão dos descontos realizados, da
perda do tempo útil em busca da solução do problema, e do dano social causado pela ré.
Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 172/202.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 21/11/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de
justiça concedida (fls. 43).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
O CDC, artigo 6o, V, autoriza modificação de cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão por falta
superveniente que as tornem excessivamente onerosas; enfim, é direito do consumidor
revisão de cláusula financeira de contrato de mútuo, de qualquer espécie, já que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na disposição qualquer restrição.
A regra do CDC tem o objetivo de preservar minimamente as
condições de sustento da pessoa, prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da
pessoa humana e o da preservação do salário, que estão dispostos nos artigos 1o, III e 7o,
IV, da Constituição Federal.
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não
distinguirem e nem excepcionarem modalidades de negócios bancários, margem de
distinção entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
Cabível, em decorrência, o acolhimento do pedido de limitação
do valor de parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e
com extensão a todos os contratos firmados, sem distinção.
O efeito da retro relativização é de gerar automático
alongamento do prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas
ajustadas no contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, salvante
se ulterior mora decorrer de falta de pagamento de parcela pelo valor da limitação
deferida.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSOS DAS INSITUIÇÕES FINANCEIRAS E
DA AUTORA. 1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção dos
vencimentos percebidos pela autora, diretamente, por meio de
desconto consignado em folha, ou por apropriação de proventos
depositados em conta bancária, não pode superar 30% (trinta por
cento) de seus ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação em
tal sentido - Pactuação em sentido contrário e disposições dos
Decretos Estaduais no 51.314/2006, 60.435/2014 ou 61.470/2015 que
não podem se sobrepor ao princípio constitucional de respeito à
dignidade da pessoa humana, de forma que subsistem os preceitos
insculpidos na Lei Federal no 10.820/03 - Precedentes. 2.
MULTIPLICIDADE DE CREDORES - Ação proposta em face de
cinco casas bancárias - Para a limitação, deve-se observar a
anterioridade das contratações - Ausência de Ilícito dos credores que
pactuaram empréstimo dentro da margem consignável, daí o
provimento aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS
MORAIS - Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar - Dissabores verificados não causados exclusivamente pela
instituição financeira. RECURSOS DAS CASAS BANCÁRIAS
PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO”. (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1012191-66.2017.8.26.0066, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de
Direito Privado, DJ 26/02/2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS
EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - Sentença de
procedência - Pretensão do banco apelante de reforma -
INADMISSIBILIDADE: A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamento dos empregados da
iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores públicos,
ao limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o
caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação no 1000107-38.2018.8.26.0441, Rel.
Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, DJ
29/01/2019).
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e conta
corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do autor.
Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do
caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n° 10.820/03 regulamentou
as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados
da iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite
máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Insurgência
contra decisão que arbitrou multa diária no caso de descumprimento
da obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas limitado a
R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência de prática de ato
ilícito pelo banco/réu. Determinação para que o banco restitua ao
autor os valores pagos a maior afastada. Limitação de descontos
sobre contratos (de empréstimo) decorrentes de adiantamento de 13o
salário e antecipação de imposto de renda. Não configuração. Pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do réu para expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar
mais nenhum empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta parte,
parcialmente provido”. (Apelação no 1024662-15.2017.8.26.0196,
Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, DJ 27/11/2018).
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do c.
STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados.
Correta, em decorrência, a limitação do valor de descontos de
parcelas do empréstimo.
Por fim, incabível indenização por dano moral.
A conduta bancária de aprovação de créditos com descontos
incidentes em conta corrente, sabedor da verba salarial auferida pelo autor, bem como a
prática de efetivar descontos de parcelas em valor superior ao permitido legalmente, não
caracteriza, por si só, neste caso, conduta passível de resultar dano moral, pois o
endividamento foi do próprio autor que solicitou e aceitou mútuos sabendo
induvidosamente de quanto seria o comprometimento de sua renda mensal, inexistindo
elementos a amparar o pleito de indenização por danos morais mesmo diante das teorias
da perda do tempo útil e do dano social.
Além disso, a concessão de indenização por dano moral somente
se justifica quando devidamente caracterizado e comprovado, sendo certo que no caso o
débito em conta corrente de obrigações contratuais contava com autorização do próprio
autor, cumprindo a ré o ajustado, não resultando configurada situação a comportar
reparação.
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a ação julgada
parcialmente procedente.
O decaimento é recíproco, arcando as partes em proporção com
custas e despesas processuais, e cada qual com honorários advocatícios dos advogados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da parte contrária, no percentual fixado na sentença (10%), mas incidindo sobre o
proveito que cada qual obteve na ação/recurso (NCPC, art. 85, § 2o), observada a
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o; é vedada
compensação (NCPC, art. 85, § 14).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3a Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
102D1ACB
12
18
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
102D7DCD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029246-57.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.